Tribunal: CARF
Processo: 18239.005528/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.005528/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.386 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de abril de 2024
Recorrente
ANGÉLICA KSYVICKIS HUCK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
GLOSA. SÓCIO DE PESSOA JURÍDICA.
O imposto retido na fonte sobre rendimentos de pessoa física que figure como
sócia da pessoa jurídica retentora pode ser compensado na declaração do
beneficiário, desde que o contribuinte comprove o efetivo recolhimento do
imposto retido pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Joao Mauricio Vital, Marcelo Freitas de Souza Costa, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2004, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 159 a 163, em
que foram apuradas as seguintes infrações:
1) omissão de rendimentos recebidos da TV Globo Ltda., no valor de R$ 0,01, e da
Angélica Participações e Produções Artísticas Ltda., no valor de R$ 500,00;
2) compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$
11.723,80;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.005528/2008-11
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.386 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005528/2008-11

Em virtude dessas infrações, foram apurados imposto de renda suplementar de R$
137,50 e imposto de renda sujeito à multa de mora de R$ 11.723,80.
Após ter sido cientificada da notificação de lançamento de fls. 159 a 163 em 24/07/2008
(fl. 164), a Contribuinte, por intermédio de seu procurador (fl. 10), apresentou em
13/08/2008 a impugnação de fls. 3 a 9, valendo-se, em síntese, dos seguintes
argumentos:
1) a omissão de R$ 500,00 apurada pelo Fisco seria indevida tendo em vista a natureza
isenta desse valor, por força do art. 1o da Medida Provisória no 202, de 23/07/2004;
2) os valores de imposto de renda retido na fonte glosados pelo Fisco foram declarados
pela Interessada conforme informe de rendimentos apresentado pela fonte pagadora
(Angélica Participações e Produções Artísticas Ltda.) e por essa razão devem ser
admitidos para fins de compensação com o imposto devido na declaração de ajuste
anual do exercício 2005;
3) a Interessada só teria recebido valores líquidos da fonte pagadora o que autorizaria,
nos termos da legislação em vigor, a compensação do montante de imposto retido com o
imposto devido na declaração;
4) a Angélica Participações e Produções Artísticas Ltda. teria retido e recolhido o
imposto de renda devido sobre o pagamento das pessoas físicas, conforme
comprovariam as DCTF apresentadas pela referida empresa;
5) por ter recebido valores já com o devido desconto, a Interessada não podia ser
obrigada a um novo pagamento de imposto;
6) caberia ao Fisco apurar o recolhimento pela pessoa jurídica e não glosar os créditos
na esfera da pessoa física, entendimento que se coaduna com o Parecer Normativo da
Coordenação do Sistema Tributário (CST) no 1, de 29 de setembro de 2002, e com o
acórdão do Egrégio Primeiro Conselho de Contribuintes;
7) conforme demonstrariam os informes de rendimentos em anexo, os valores que
foram compensados pela Impugnante em sua DIRPF do exercício 2005 decorrem de
descontos feitos pela Angélica Participações e Produções Artísticas Ltda., devendo ser
reconhecida a compensação de R$ 11.723,80, cancelando-se a notificação de
lançamento.
Em 03/05/2012, foi lavrado Despacho Decisório da Delegacia da Receita Federal do
Brasil no Rio de Janeiro II (fl. 93) determinando, com base no Termo Circunstanciado
de fls. 88 a 92, a manutenção integral da notificação de lançamento de fls. 159 a 163.
Após ciência do Despacho Decisório de fl. 93, a Interessada, por intermédio de sua
procuradora (fl. 98), apresentou pedido de prorrogação de prazo para atendimento de
intimação (fl. 100), que foi rejeitado pelo Fisco às fls. 105 a 107.
Em 04/06/2012, a Interessada apresentou a petição de fls. 109 a 117, valendo-se, em
síntese, dos seguintes argumentos:
1) a Interessada reconhece que se equivocou no preenchimento de sua DIRPF, deixando
de informar como rendimento tributável o valor de R$ 500,00, apontado pela
Fiscalização como rendimento omitido, em razão disso a Contribuinte procedeu ao
recolhimento do imposto de renda suplementar, acrescido de multa de ofício e juros de
mora, nos termos de Darf anexado aos autos;
2) não teria havido nenhuma irregularidade ou ilegalidade na compensação de imposto
de renda retido na fonte, estando o procedimento adotado pela Contribuinte previsto nos
artigos 631 e 637, c/c arts. 87 e 620 do RIR/99, o que afastaria a alegação fiscal;
3) a autoridade lançadora sequer teria analisado a documentação e os esclarecimentos
apresentados pela Interessada, tendo em vista que não haveria no Termo
Circunstanciado nenhuma justificativa para o não acolhimento dos esclarecimentos
prestados pela Contribuinte;
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.386 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005528/2008-11

4) a incompatibilidade do enquadramento legal e a ausência de relato fático a identificar
a infração atribuída, por si só, já seriam elementos suficientes para o imediato
cancelamento dos créditos tributários em discussão, tendo em vista a nulidade do
lançamento tributário;
5) a Interessada teria recebido da Angélica Participações e Produções Artísticas Ltda.
R$ 60.000,00, a título de pró-labore, e R$ 21.600,00, a título de remuneração por
locação das salas no 402 e 403 do Edifício Barra Tower Offices, situado na Avenida das
Américas no 8.445, Rio de Janeiro – RJ, tendo a fonte pagadora retido os valores de
imposto de, respectivamente, R$ 10.388,20 e R$ 1.355,60;
6) para se proceder à dedução na declaração de ajuste anual, caberia à pessoa física a
prova de que teria havido a retenção do imposto sobre os rendimentos auferidos e à
fonte pagadora a prova do recolhimento dos valores retidos ao erário público, conforme
se depreenderia dos julgados transcritos e do artigo 717 do RIR/99;
7) a DIRF e DCTF, relativas ao ano-calendário de 2004, entregues por Angélica
Participações e Produções Artísticas Ltda., demonstram que o IRRF incidente tanto
sobre os rendimentos pagos a título de pró-labore, quanto os rendimentos de aluguel, foi
retido e declarado pela fonte pagadora à Receita Federal;
8) ainda assim, a Interessada apresenta o comprovante do efetivo pagamento do imposto
de renda retido na fonte pela Angélica Participações e Produções Artísticas Ltda..
No final de sua petição, a Interessada solicita que seja restabelecida a compensação do
imposto de renda retido na fonte indevidamente glosada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/04/2013, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, o sujeito passivo interpôs, em 24/05/2013, Recurso
Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos, retenção e
recolhimento do imposto de renda retido na fonte
b) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos;
c) não existe previsão legal que atribua a pessoa física beneficiária de rendimentos
com retenção de IR, pelo motivo exclusivo de ser sócia da fonte pagadora, de responsabilidade
de provar o recolhimento do imposto, como condição para dedução do IRRF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A Fiscalização apurou compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte, no valor de R$ 11.723,80, e omissão de rendimentos recebidos da TV Globo Ltda., no
valor de R$ 0,01, e da Angélica Participações e Produções Artísticas Ltda., no valor de R$
500,00, tendo a contribuinte já concordado com a infração de omissão de rendimento.
O litígio recai então parcialmente sobre a infração compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte (IRRF), no valor de R$ 10.388,20, uma vez que a decisão de
piso já restabeleceu uma compensação de IRRF de R$ 1.335,60.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.386 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005528/2008-11

A fonte pagadora, Angélica Participações e Produções Artísticas Ltda, entregou
DIRF e DCTF, onde informa um IRRF em nome da contribuinte no valor de R$ 10.388,20,
porém não efetuou o recolhimento do valor retido.
A decisão a quo manteve a infração por entender que a contribuinte sócia da
empresa é solidariamente responsável pelo recolhimento do imposto retido.
O artigo 121 do Código Tributário Nacional (CTN) tem a seguinte redação:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa
obrigada ao pagamento do tributo ou penalidade pecuniária:

Parágrafo Único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-
se:
(...)
II - responsável, quando sem revestir a condição de contribuinte,
sua obrigação decorra de disposição expressa em lei.

O parágrafo único do retro mencionado artigo autoriza, expressamente, a
atribuição da fonte pagadora da renda os dos proventos auferidos, a condição de responsável
tributário, devendo reter o valor do imposto de renda de seus colaboradores na fonte.
Ainda que seja o contribuinte pessoa física quem possua a disponibilidade
econômica dos valores, o responsável pela retenção é um terceiro, a pessoa jurídica
empregadora, em relação ao fato gerador do tributo, conforme dicção do artigo 128 do CTN:

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode
atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito
tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva
obrigação,
excluindo
a
responsabilidade
do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do
cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

O artigo 45 do CTN estabelece que a lei poderá atribuir a responsabilidade da
fonte pagadora reter e recolher o tributo, como se vê:

Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a
que se refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa
condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens produtores de
renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda
ou dos proventos tributáveis a condição de responsável pelo
imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam.

Assim, a fonte pagadora recolhe e repassa os valores de imposto de renda da
pessoa física, podendo o contribuinte, quando da apresentação de sua DAA, deduzir as parcelas
do imposto retidas antecipadamente:

Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser
deduzidos (Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.386 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005528/2008-11

I - as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos
Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente;
II - as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos
culturais, aprovados na forma
da regulamentação do Programa Nacional dc Apoio à Cultura -
PRONAC, de que trata o art, 90;
III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades
audiovisuais de que tratam os arts. 97 a 99;
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de
recolhimento complementar, correspondente aos rendimentos incluídos
na base de cálculo;
V - o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 103.

Na mesma linha segue o artigo 55, da lei no 7.450/85:

Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer
rendimentos somente poderá ser compensado na declaração de
pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante
de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Como regra geral, o comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora é
o documento hábil para comprovar o valor dos rendimentos pagos e do IRRF correspondente. No
entanto, quando o beneficiário é sócio da fonte pagadora, a força probante desse documento é
relativizada, sendo justificável a exigência de outros elementos quando não sejam localizados os
recolhimentos alegados. Isto porque, a teor do artigo 723 do RIR/99, o beneficiário é responsável
solidário pelo recolhimento do imposto retido.
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo
os
acionistas
controladores,
os
diretores,
gerentes
ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos
créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado
na fonte (Decreto-Lei no 1.736, 20 de dezembro de 1979, art. 8o).

Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste
artigo restringe-se ao período da respectiva administração,
gestão ou representação (Decreto-Lei no 1.736, de 1979, art. 8o,
parágrafo único).

Em apertada síntese, nos casos em que o beneficiário dos rendimentos também
seja sócia da empresa (fonte pagadora), é necessária a comprovação do efetivo recolhimento do
imposto retido.
Ora, se a legislação atribui a responsabilidade solidária ao sócio, sendo exigível
dele a dívida da fonte pagadora pelo IRRF, não faz sentido permitir que ele se aproprie do valor
por ele devido por meio da compensação do IRRF em sua declaração de ajuste.
Assim segue a jurisprudência deste CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Anocalendário: 2003 COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. SÓCIOS DA FONTE
PAGADORA RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.386 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005528/2008-11

No caso de o beneficiário dos rendimentos ser sócio da pessoa jurídica responsável pela
retenção do imposto de renda na fonte, a compensação pelo sócio na declaração de
ajuste anual está condicionada à comprovação do recolhimento do imposto efetuado
pela empresa. Numero da decisão:2002-001.472
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2002
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE E NÃO RECOLHIDO. SÓCIO DA
FONTE PAGADORA. GLOSA DE FONTE. RESPONSABILIDADE. Por força do
princípio da responsabilidade tributária solidária, sendo o contribuinte sócio da empresa
(fonte pagadora), incabível a compensação do I.R. Fonte quando comprovada a
inexistência do recolhimento do tributo retido. Numero da decisão:2202-000.788
Nesse contexto, não encontrando nos autos a comprovação do efetivo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte, logo mantém a infração de compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 211
DF CARF MF
Original